Tribunal: TJSP
Processo: 0006698-84.2012.8.26.0201
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – REJEIÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000759954
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0006698-84.2012.8.26.0201/50000, da Comarca de Garça, em que são
embargantes IVONE SOARES DA SILVA PEREZ e JOSE ANGELO PEREZ, é
embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE GARCA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006698-84.2012.8.26.0201/50000 - Garça
2
VOTO No 36.895
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006698-84.2012.8.26.0201/50000
COMARCA: GARÇA
EMBARGANTES: IVONE SOARES DA SILVA PEREZ E SEU MARIDO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AUSÊNCIA DE
QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO
CPC REJEIÇÃO
Ao v. acórdão de fls. 388/391 que, por votação unânime, deu
provimento à apelação da Municipalidade de Garça, para também em relação
a ela, julgar improcedente a ação de indenização por danos materiais e
morais movida por Ivone Soares da Silva Perez e seu marido, são opostos
pelos vencidos os presentes embargos declaratórios, buscando a
modificação do julgado, pelas razões que especificam.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, que sem apontar a ocorrência
de quaisquer das hipóteses do art. 1.022 do estatuto processual civil, busca
na verdade infringir o julgado adotado por unanimidade de votos, objetivo a
que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR